Tribunal: CARF
Processo: 11060.004653/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Afasta-se o parcialmente lançamento quando o conjunto probatório carreado se presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.004653/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.485 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOSE AMERICO CANFILD ANNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista
compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o parcialmente lançamento quando o conjunto probatório carreado se
presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar para afastar a incidência tributária sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.004653/2008-35
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

o FGTS apurado na conta de liquidação judicial decorrente do processo no 00941.702/00-6, que
tramitou na 2a Vara do Trabalho de Santa Maria/RS, bem como determinar o recálculo do
imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a parcela dos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis recebidos, aplicando-se ainda as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 42/46):
A pessoa física acima identificada foi autuada por omissão dos rendimentos de R$
18.685,39 (fonte pagadora INSS) e R$ 31.092,39 (fonte pagadora Bradesco
Auto/RE Companhia de Seguros) na Declaração de Ajuste do imposto de Renda ano-
calendário 2005, sendo notificada a recolher imposto suplementar de R$ 8.550,25,
multa de oficio de R$ 6.412,68 e juro de mora, consolidado em 29/08/2008, no valor de
R$ 2.366,70. As omissões foram verificadas a partir das informações prestadas pelas
fontes pagadoras em DIRF.
No prazo regulamentar de defesa, o contribuinte se insurge contra a autuação,
apresentando as razões consubstanciadas no instrumento de defesa da folha 01,
alegando, em preliminar, que os valores referentes à empresa BRADESCO AUTO/RE
COMPANHIA DE SEGUROS não foram omitidos e sim lançados no campo de
rendimentos isentos e não tributáveis, por se tratar de rendimentos percebidos a
título de verbas rescisórias. No mérito, diz que os valores informados pelo INSS
vinculados ao seus CPF são rendimentos de sua esposa e por ela declarados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROVA. ACEITAÇÃO
A prova, no processo, pode ser conceituada sob dois aspectos: um objetivo, isto é, como
o instrumento ou o meio hábil para demonstrar a existência de um fato, e outro
subjetivo, que é a certeza originada quanto ao fato, em virtude da produção do
instrumento probatório.
Cientificado da decisão, em 08/07/2010 (fls. 54), o contribuinte, em 02/08/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 56), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando que, no ano-calendário de 1998, o grupo Bradesco Seguros teria adquirido o controle
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

acionário da empresa Novo Hamburgo Companhia de Seguros Gerais e que, em função disso, a
liquidação da ação trabalhista ocorrida no ano de 2005, teria se dado por meio da empresa
Bradesco Auto/RE Cia de Seguros, empresa do Grupo Bradesco Seguros. Requer, ao final, a
revisão da decisão recorrida, com o afastamento da omissão de rendimentos mantida.
Em 25/08/2020, o julgamento foi convertido em diligência, determinando à
unidade origem que: 1) anexe aos autos cópia da DAA/2006 objeto da autuação, das DIRF que
embasaram a Notificação, e do dossiê fiscal; 2) intime o contribuinte a apresentar documentos
relativos ao processo trabalhista no 00941.702/00-6 (petição inicial, decisões proferidas, cálculos
homologados, alvarás de levantamento, recibos de honorários advocatícios pagos, além de outros
que entender necessários), bem como a elaborar demonstrativo dos valores por ele declarados,
entre verbas tributáveis e isentas (fls. 62/64), cuja diligência restou efetivamente cumprida em
30/05/2022 (fls. 66/82).
Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrida em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio, sendo-me distribuído em 28/09/2023, para prosseguimento do julgamento (fls.
85).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de processo judicial trabalhista:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 31.092,39 com IRRF de R$ 9.180,45, constatada
em sede de revisão da DAA/2006 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do afastamento parcial da omissão apurada, por
referir-se a verbas de natureza indenizatória, apurados na conta de liquidação judicial, com
especial destaque para incorporação da reclamada pela empresa Bradesco Auto/RE Cia de
Seguros, integrante do Grupo Bradesco Seguros.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir as
irregularidades apontadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inexistência de omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Ainda que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls. 44):
Quanto aos valores associados à fonte pagadora BRADESCO AUTO/RE CIA DE
SEGUROS, o contribuinte não faz prova do alegado: de serem esses rendimentos
percebidos a título de verbas rescisórias. Os documentos acostados aos autos nas folhas
7 e 9 contêm informações sobre reclamatória trabalhista em que se figura como
reclamada a empresa NOVO HAMBURGO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
estranhas, pois, frente à lide instaurada.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
De fato, a conta de liquidação judicial elaborada pelo juízo trabalhista, aliado a
guia DARF e o alvará judicial que instruem a peça impugnatória (fls. 14/20), informam que o
Recorrente recebeu no processo no 00941.702/00-6, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de
Santa Maria/RS., dentre as verbas ajustadas, a parcela relativa ao FGTS (fls. 14), cujas verba tem
natureza indenizatória, não representando acréscimo patrimonial ao teor do art. 43 do CTN,
devendo assim ser excluída da base de cálculo do imposto de renda, porquanto fora do espectro
da incidência tributária, ao teor da legislação de regência.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não deve ser tributada a parcela
destacada, dada sua natureza indenizatória.
Não obstante, observo ainda que na conta liquidação judicial houve também a
incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados na demanda trabalhista. E
neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática
da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art.
62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre
os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer
PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido,
despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já no que tange aos rendimentos recebidos acumuladamente na demanda judicial
trabalhista, também não remanesce dúvida de que os aludidos valores foram tributados no
efetivo recebimento. Neste contexto, urge na espécie a aplicação do regime de competência para
o cálculo mensal do imposto devido sobre as verbas de natureza remuneratórias, mediante
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.485 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.004653/2008-35

recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor
do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2005 – tendo por base a conta de liquidação elaborada no processo no 00941.702/00-6, que
tramitou na 2a Vara do Trabalho de Santa Maria/RS (fls. 14) – deverá ser apurada mensalmente
com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar para afastar a incidência tributária sobre o FGTS apurado na conta de liquidação
judicial decorrente do processo no 00941.702/00-6, que tramitou na 2a Vara do Trabalho de Santa
Maria/RS, bem como determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo
a parcela dos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis recebidos, aplicando-se ainda as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original